Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-97.2022.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO QUANDO A LEGISLAÇÃO ESTABELECIA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO EM DOIS ANOS – AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA QUATRO ANOS, COM RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA RATIFICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS 50/18 – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.